Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-37.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. VEÍCULOS AUTOMORORES. VENDA DIRETA. LEI No 6.729/79. MULTA PUNITIVA. VEDAÇÃO DE CONFISCO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Não há omissão no acórdão se foi integralmente decidida a matéria objeto da controvérsia – se a operação de compra e venda de veículo automotor descrita nos autos caracteriza a venda direta (art. 15 da Lei no 6.729/1979) ou operação de circulação de bem, com a ocorrência do fato gerador do imposto (art. 12, I, da Lei Complementar no 87/1996), além do percentual da multa punitiva.
3. A contradição hábil a ensejar a oposição de Embargos de Declaração é caracterizada pela contrariedade eventualmente existente entre as premissas que amparam o julgado, não havendo que se falar em contradição entre as provas e a conclusão obtida pelo órgão jurisdicional.
4. Para fins de prequestionamento, basta que haja pronunciamento sobre aqueles pontos suficientes ao deslinde da controvérsia.
5. Embargos de Declaração desprovidos.